Tribunal: TJBA
Processo: 0574368-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574368-75.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEGAFRIOS REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): MAURICIO TRINDADE MIRANDA, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE APELADO: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Advogado(s):SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por empresa de representação comercial contra acórdão que manteve sentença de improcedência, sob alegação de omissões quanto à validade do termo de quitação e à inaplicabilidade do art. 421-A do Código Civil, por ter sido o distrato firmado antes da vigência da norma. Questão em discussão: 2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à extensão da quitação e à suposta aplicação indevida do art. 421-A do Código Civil. Razões de decidir: 3. O acórdão analisou adequadamente a ausência de vícios de consentimento no distrato e afirmou a validade da quitação ampla e irrestrita, mesmo firmada antes da Lei n.º 13.874/2019. 4. Constatado que “[...] o termo firmado abrangeu todas as verbas relacionadas à relação contratual, sem ressalvas”, afastando a necessidade de interpretação restritiva da cláusula de quitação. 5. O pedido de prequestionamento foi atendido, sendo os dispositivos legais suscitados considerados no acórdão, ainda que implicitamente. 6. Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, foram utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, configurando abuso do direito de recorrer. 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, embargos com intuito meramente protelatório devem ser rejeitados, por desvirtuarem sua finalidade integrativa. Tese e dispositivo: 8. A utilização dos embargos de declaração com intuito de reanálise do mérito configura uso indevido da via recursal e pode caracterizar abuso do direito de recorrer. 9. A validade da quitação ampla e irrestrita é mantida, quando ausentes vícios de consentimento, ainda que anterior à vigência do art. 421-A do Código Civil. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.º: 0574368-75.2018.8.05.0001 em que figura como embargante MEGAFRIOS REPRESENTAÇÕES LTDA. e embargado MARFRIG GLOBAL FOODS S.A ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23